Tribunal: TJDFT
Processo: 0003588-21.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. COMPROVADA. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo porque não há qualquer elemento nos autos que indique o intuito da vítima de falsamente atribuir a autoria ao réu.
2. A simples negativa do réu de que tenha participado da empreitada delitiva não traz dúvida aos fatos elucidados durante a instrução criminal, que culminaram com a prisão em flagrante, pois, se assim o fosse, a única prova admitida em direito seria a confissão.
3. Recurso conhecido e desprovido.